Tribunal: TJBA
Processo: 0303499-26.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303499-26.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES
CÍVEIS
SIMULTÂNEAS. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

1. O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural hipotecária é de três anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167 /67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663 /66.

2. O marco inicial para contagem da prescrição da Cédula Rural Hipotecária consiste na data final estabelecida no termo de renegociação legitimamente formalizado, o qual prevê o vencimento da última parcela em 10/07/2014. Assim, resta evidenciada a inocorrência da prescrição do débito.

3. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Assim, mostrou-se adequado e pertinente a condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
nº
0303499-26.2018.8.05.0113
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
GEORGETTE JAMIL KALID
e
DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator